Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-82.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708306-82.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVANIA MOREIRA DE SOUSA, TULIO HENRIQUE ARAUJO BORGES LIMA, JULIANA SANTOS LUCAS APELADO: TULIO HENRIQUE ARAUJO BORGES LIMA, JULIANA SANTOS LUCAS, EDIVANIA MOREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas de parte a parte contra a sentença (ID 62863622) proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos da ação de obrigação de fazer no 0708306-82.2023.8.07.0019, ajuizada por EDVÂNIA MOREIRA DE SOUSA em desfavor de TÚLIO HENRIQUE ARAÚJO BORGES LIMA e de JULIANA SANTOS LUCAS, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão inicial para determinar os réus a apresentarem certidão de casamento, RG e CPF, assim se extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil). Os réus foram condenados a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, os últimos estabelecidos em R$ 600,00, com base no § 8o do art. 85 do CPC, na proporção de metade para cada um deles. Além disso, os réus também foram condenados ao pagamento de multa de 2% do valor da causa, revertida em favor do Distrito Federal (art. 334, § 8o, do CPC), por ato atentatório à dignidade da justiça. Na apelação cível interposta pela autora (ID 62863626), ela alega que o valor fixado para a verba honorária de sucumbência, no patamar de R$ 600,00, é manifestamente irrisório, devendo ser majorado. Isso porque, segundo alega, o valor estipulado não observa a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que serve de parâmetro à remuneração dos advogados. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se em parte a sentença, seja majorado o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, “de modo que estes sejam arbitrados em valor condizente com a tabela de honorários da OAB, respeitando-se o valor da URH e a dignidade da profissão advocatícia” (ID 62863626 – pág. 6). Não houve o recolhimento de preparo recursal pela autora, tendo em vista a gratuidade de justiça que lhe foi deferida na origem (ID 62863594). Na apelação cível dos réus (ID 62863627), eles sustentam a necessidade de reforma da sentença, argumentando que o provimento jurisdicional concedido na origem malfere os princípios da privacidade e da segurança dos dados pessoais, bem como ignora que eles nunca celebraram negócio jurídico diretamente com a autora. Aduzem, ainda, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e de multa por ato atentatório à dignidade da justiça é injusta, pois sua resistência foi mínima e justificada pela necessidade de proteção dos dados pessoais, razão do não comparecimento em audiência. Pedem, assim, o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, propugnam o afastamento dos honorários advocatícios de sucumbência e da multa aplicada. Sem preparo recursal. Foram oferecidas contrarrazões pela autora (ID 62863629) e pelos réus (ID 62863632), em ambos os casos buscando-se o desprovimento do recurso da parte adversa. Por meio do despacho de ID 63292019, foi determinado aos advogados da autora que comprovassem a sua própria hipossuficiência financeira ou efetivassem o recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que a gratuidade de justiça deferida à autora a eles não se estenderia em recurso voltado exclusivamente para a majoração de verba honorária. Além disso, no mesmo ato ordinatório, oportunizou-se aos réus a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça almejada. Por meio da petição de ID 63406343, os advogados da autora promoveram o recolhimento do preparo recursal (IDs 63406350 e 63406351). Por sua vez, transcorreu em branco o prazo concedido aos réus (IDs 63723265 e 63723166) para a juntada de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência financeira alegada. É o relato do necessário. Decido. Uma vez concedida a oportunidade aos réus da juntada de documentos para a comprovação da hipossuficiência financeira destinada à concessão de gratuidade de justiça vindicada (art. 98 do CPC), eles deixaram transcorrer em branco o prazo concedido, não obstante cientificados de que a falta de análise do pedido na origem não implica a concessão automática do benefício nesta instância recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelos réus. Anote-se. Em consequência, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a efetivação do recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora